Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado. Golpe do falso atendente – Engenharia Social - Ausência de cautela do consumidor conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira - Culpa concorrente. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedências dos pedidos (ID 66319324). 1.1. Em suas razões recursais (ID 66319326), a recorrente reitera ter recebido ligação de vídeo em 27.03.2024, com logomarca do banco Itaú, por meio da qual informada sobre transações suspeitas em sua conta, razão pela qual deveria acessar o aplicativo do banco para verificar. Aduz ter comparecido à agência no mesmo dia e ter sido informada por funcionário não haver transações suspeitas em sua conta, todavia aconselhou-a a modificar a senha, o que fez. Recebeu idêntica ligação em 10.05.2024, oportunidade em que verificou que, em 27.03.2024, fora realizado um empréstimo em sua conta no valor de R$ 10.190,00, além de terem sido debitados 2 (dois) boletos nos valores de R$ 4.999,95 e R$ 4.999,99, e outro boleto de R$ 4.999,00, em 10.04.2024. Aduz ter sido negado pedido de nulidade/reembolso administrativo e ter registrado ocorrência acerca da fraude. Repisa a responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes sob argumento de falha na prestação do serviço quanto à segurança de seus dados bancários por terceiros, o que foi determinante para a fraude. Aduz que a demora do banco para analisar e estonar os valores foi determinante para a consumação do dano, além de não ter verificado se tratar de movimentações atípicas na conta da consumidora. Pede a reforma da sentença para: i) a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; ii) a condenação do banco a restituir R$ 16.823,78, referente aos boletos pagos. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66319347).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve participação da instituição financeira no golpe, seja nos atos que resultaram na contratação do empréstimo, seja no pagamento dos boletos e, partir daí, extrair as consequências jurídicas no que se refere aos aspectos patrimoniais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária.” (STJ, Súmula n. 479).
5. As instituições financeiras devem adotar procedimentos voltados para a proteção dos hipervulneráveis, dos quais fazem parte idosos, indígenas, e tantos outros que se encontram em desvantagem social, dentre os quais a adoção de mecanismos diferenciados para coibir golpes com uso de engenharia social. Dada as condições de desvantagem social e a utilização de ferramentas digitais no setor de serviços financeiros, esses grupos se mostram mais expostos aos golpes que outras pessoas.
6. A parte autora se enquadra no conceito de hipervulnerabilidade em decorrência de sua idade (66 anos) e também faz parte de grupo que se encontra em desvantagem social - porque é aposentada com renda tributável anual em 2023 de R$ 17.281,85, conforme extrato de imposto de renda acostado aos autos - e por isso sujeita a maior número de golpes de engenharia social como é de domínio público.
7. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização de empréstimo por meio de aplicativo de celular da autora, em 27.3.2024, aproximadamente às 10h41, no valor de R$ 10.190,00, a ser quitado por meio de parcelas mensais de R$ 767,80 (ID 66319311). Igualmente, na mesma data, foram debitados na conta corrente da autora dois boletos nos valores de R$ 4.999,95 e R$ 4.999,99, conforme extrato acostado pela ré (ID 66319312).
8. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. O golpe permitiu o acesso da conta da recorrente pelos fraudadores. Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de a correntista reconhecer terem sido vítima de um “golpe”, este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
9. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem empréstimos. 9.1. A instituição financeira ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. Do mesmo modo, o pagamento de dois boletos de valores relativamente elevados e com diferenças de centavos entre si (comparados à movimentação financeira típica da correntista), no mesmo dia e num pequeno intervalo de tempo entre si, também não ofereceu segurança adequada ao serviço, ante a atipicidade das movimentações financeiras, o que deveria ter gerado um alerta para o banco.
11. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao acessar o aplicativo do banco e seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse, além de o falsário possuir os dados pessoais e bancários da autora.
12. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
13. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta dos autores e do requerido foram determinantes para as fraudes de modo a configurar culpa conjugada tanto da consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 4.999,95 + R$ 4.999,99 + R$ 4.999,90 = R$ 14.999,84, o que perfaz a quantia de R$ 7.499,92).
14. Por fim, o empréstimo deve ser considerado nulo e a partir daí resultar consequências jurídicas, como a devolução dos valores pagos e impossibilidade de realização de novas cobranças.
IV. Dispositivo
15. recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré-recorrida ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ R$ 14.999,84, o que perfaz a quantia de R$ 7.499,92), atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e para declarar a nulidade do empréstimo, nos termos do item 14.
16. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC; Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Jurisprudência relevante citada: